Tribunal: TJMT
Processo: 1031332-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031332-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAGNO RAFAEL CAVALHER - CPF: 046.708.001-16 (AGRAVADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ofensa Ao Princípio Da Dialeticidade. Preliminar Afastada. Cumprimento De Sentença. Obrigação De Fazer. Multa Cominatória (
Astreintes
). Inexigibilidade. Necessidade De Intimação Pessoal Do Devedor.

Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença e manteve a cobrança da multa (
astreintes
).

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a falta de intimação pessoal do devedor obsta a exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer.

III.
Razões De Decidir

3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando o Recurso enfrenta de modo direto e específico os fundamentos da decisão agravada.

4. A Exceção de Pré-Executividade é meio admissível para discutir matéria de ordem pública e cognoscível de plano, como a inexigibilidade de multa cominatória fundada na ausência de pressuposto legal.

5. Não há preclusão quanto à insurgência contra a multa cominatória, uma vez que a Objeção foi apresentada na primeira manifestação do Recorrente após a imposição da penalidade.

6. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada no Verbete Sumular n. 410, exige a intimação pessoal do devedor como condição para exigência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, entendimento este mantido mesmo após a vigência do CPC/2015.

7. A simples intimação eletrônica em nome do advogado da parte não supre a exigência legal de intimação pessoal do devedor para início da contagem da multa diária.

8. Decisão que deve ser reformada parcialmente para afastar a penalidade e determinar o desbloqueio da quantia constrita.

IV.
Dispositivo E Tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A falta de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer. 2. A intimação eletrônica dirigida ao advogado não supre a exigência de intimação pessoal exigida pela jurisprudência consolidada do STJ.”

________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Verbete Sumular 410; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.028.559/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2.101.046/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 07.04.2025, DJe 11.04.2025; TJMT, RAI 1017336-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 04.09.2025, DJE 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031332-14.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco Financiamento S.A
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão n. 0000054-62.2018.8.11.0095, promovido por
Magno Rafael Cavalher,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade e manteve a cobrança das
astreintes
.

O Recorrente alega que não houve sua intimação pessoal, o que ofende o enunciado do Verbete Sumular n. 410 do STJ, segundo a qual a cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do executado.

Argumenta que a
intimação eletrônica dos advogados não supre a exigência de intimação pessoal do devedor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, ressalta que a obrigação de fazer é impossível de ser cumprida, já que o veículo objeto da Ação foi leiloado em 26/07/2018.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento e a declaração da inexigibilidade das
astreintes
e, por conseguinte, a desconstituição do bloqueio.

O Recurso foi recebido com efeito suspensivo (Id. 314316891).

Na contraminuta, o Recorrido arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Ainda alega que a matéria está preclusa, pois não foi arguida no prazo legal e, no mérito, busca o desprovimento do Agravo (Id. 320722889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA.DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido afirma que o Recorrente deixou de impugnar os argumentos centrais da decisão agravada e se limitou a reproduzir trechos da Exceção de Pré-executividade que já haviam sido refutados.

Sabe-se que
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.734.489/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

No caso, na decisão recorrida, o Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Recorrente.

Da leitura das razões do Agravo, verifica-se que o Recorrente enfrentou os fundamentos centrais da decisão agravada,
apresentou motivação específica para exclusão da multa e expôs de forma clara a necessidade de reforma do ato atacado.

Portanto, não há qualquer vício formal que impeça o conhecimento do Recurso.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO

Eminentes pares,

Banco Bradesco Financiamento S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por
Magno Rafael Cavalher.

O título executivo judicial consiste no Acórdão proferido por esta Corte, que, ao julgar o Recurso de Apelação interposto por Magno Rafael Cavalher, reconheceu a falta de pressuposto processual na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco, extinguiu o feito sem resolução de mérito e, em consequência, determinou a restituição do bem ao devedor ou, na sua impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos, segundo os valores da Tabela FIPE da data da alienação do veículo, com correção monetária e juros legais.

Recebido o pedido de Cumprimento de Sentença, o Juiz singular determinou a intimação do Banco Agravante para o cumprimento da obrigação imposta, estabeleceu prazo e fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Foi expedida intimação eletrônica em nome do advogado do Banco Recorrente.

Decorrido o prazo sem resposta, o Recorrido requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão da alienação do veículo. Ainda requereu o pagamento da multa (
astreintes
) no importe máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ante o descumprimento da obrigação de fazer.

O Juiz
a quo
acolheu o pedido e determinou a intimação do Banco para pagamento do valor integral.

Diante da inércia, o Juiz singular autorizou a penhora de valores via Sisbajud, com o bloqueio de quantia suficiente para garantir a Execução.

Ciente, o Recorrente apresentou Exceção de Pré-Executividade. Alegou, dentre outras teses, a possibilidade de compensação do débito com eventual saldo contratual ainda devido pelo devedor e declaração da inexigibilidade da multa cominatória, em razão da falta de intimação pessoal.

A objeção foi rejeitada. Quanto à multa, o Julgador singular considerou suficiente a intimação eletrônica via PJe e manteve a cobrança.

O Banco interpôs Recurso de Agravo de Instrumento e, nas suas razões, apresenta inconformismo somente em relação à aplicabilidade da multa cominatória.

Alega que não houve sua intimação pessoal, o que ofende o enunciado do Verbete Sumular n. 410 do STJ, segundo a qual a cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do executado.

Argumenta que a
intimação eletrônica dos advogados não supre a exigência de intimação pessoal do devedor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, ressalta que a obrigação de fazer é impossível de ser cumprida, já que o veículo objeto da Ação foi leiloado em 26/07/2018.

Por oportuno, vale registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos Recursos repetitivos o Tema 1296, com o objetivo de decidir se a prévia intimação pessoal do devedor é condição indispensável para a cobrança de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A afetação decorre dos Recursos Especiais nº 2.140.662/GO, 2.096.505/SP e 2.142.333/SP, todos sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi (j. 05/11/2024, DJe 27/11/2024).

Na ocasião, foi determinada a suspensão dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial em trâmite nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais de todo o país que discorram sobre idêntica questão jurídica.

No entanto, como o Agravo de Instrumento não se encontra entre os feitos suspensos, não há óbice à apreciação do mérito recursal.

A Exceção de Pré-executividade é aceita pela jurisprudência como meio excepcional de defesa, restrita a matérias de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. A propósito: AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.

No caso, a alegação de inexigibilidade parcial do título configura matéria de ordem pública e cognoscível de plano, razão pela qual admite sua análise em Exceção de Pré-executividade.

Além disso, não há falar em preclusão, como pretende o Recorrido, pois a penalidade foi aplicada após o recebimento do Cumprimento de Sentença, momento em que o Julgador singular determinou o adimplemento da obrigação, sob pena de multa. O Recorrente, ao apresentar a Objeção, que foi sua primeira manifestação nos autos após a imposição da penalidade, impugnou expressamente a exigibilidade das
astreintes
, o que demonstra a tempestividade da sua irresignação.

Quanto à exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
), o STJ tem firme o entendimento no sentido de que é indispensável a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer. Essa orientação permanece válida mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte,
é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos termos da Súmula 410 do STJ
,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). (...) (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834125 AM 2019/0253891-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 29/02/2024). (sem grifos no original).

No caso, embora o Julgador tenha determinado a intimação do Recorrente, sob pena de multa diária, não há comprovação de que tenha havido intimação pessoal da Instituição financeira para o cumprimento da obrigação de fazer.

Além disso, a intimação, em nome do advogado, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer. A propósito: STJ - AgInt no REsp: 2028559 SP 2022/0302012-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, j. 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA,

DJe 20/04/2023.

Portanto, assiste razão ao Recorrente, uma vez que não efetivada a prévia intimação pessoal.

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado caminha na mesma direção e assim já decidiu que:

(...)
4. A ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer impede a exigibilidade da multa cominatória, por se tratar de matéria de ordem pública reconhecida na Súmula 410/STJ, insuscetível de preclusão.
(...) (TJMT - RAI 1017336-46.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 04/09/2025, DJE 04/09/2025). (sem grifos no original)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada apenas para afastar a exigibilidade da multa cominatória arbitrada e, por conseguinte, determino o imediato desbloqueio da quantia correspondente, acaso já constrita.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso,
afasto a cobrança da multa cominatória e determino o desbloqueio referido valor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025